Tribunal: TJDFT
Processo: 0725447-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. PACOTE DE SERVIÇOS. VIAGEM INTERNACIONAL. USO NO BRASIL E EXTERIOR. IMPEDIMENTO À CONTRATAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DA FATURA INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que condenou a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 1.079,12, a título de indenização por dano material, e R$2.000,00, por compensação por dano moral.
2. Sobressai dos autos que o recorrido tentou contratar o pacote de serviços "Passaporte Américas" (para utilização em viagem internacional), mas foi negado seu pedido, alegando a recorrente que a suspensão das duas linhas telefônicas (do recorrido e de sua mãe), se deu por falta do reconhecimento dos pagamentos junto ao seu sistema de telefonia, o que, todavia, não se sustenta, tendo em vista que o pagamento estava em regular débito automático na fatura do cartão de crédito do autor.
3. O dano material ficou demonstrado, na medida em que, ao ficar incomunicável por meio telefônico durante toda a viagem, ante a suspensão indevida das linhas telefônicas, o recorrido, por ter problemas de saúde e ter adoecido no Cruzeiro, necessitou contratar pacote de internet ofertado no navio, no valor de R$ 1079.12 (20024145 – p.3), para acionar o seguro de viagem e utilizar aplicativos de transporte no deslocamento para o hospital na Argentina, onde foi internado.
4. Quanto ao dano moral, ao contrário do sustentado pela recorrente, não se cuidou de fatos corriqueiros e mero aborrecimento do dia a dia, mas é resultado da sua evidente falha na prestação do serviço, por imputar ao consumidor inadimplência inexistente e frustrar as expectativas do consumidor quanto à prestação de serviço eficiente, seguro e contínuo (art. 22, do CDC), mormente em se tratando de viagem internacional, durante a qual o recorrido e sua genitora ficaram sem qualquer comunicação, por período injustificável, persistindo a suspensão arbitrária dos serviços nacionais, ao retornar de viagem, no período de 17 a 25/04/2019.
5. Assim, a conduta da recorrente configura, para além da mera desídia, ato ilícito que afronta a dignidade da parte consumidora, causa-lhe angústia e gravame que desborda, à evidência, os limites do mero dissabor, vindo a atingir direitos afetos à personalidade, em sua esfera de tutela da honra e da integridade psicológica, rendendo ensejo, com isso, à reparação por dano moral, cujo quantum arbitrado, no caso concreto, guarda observância ao princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.